Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-74.2024.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-74.2024.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE CANDIDO DE CARVALHO CARNELOS 93196458172 - CNPJ: 36.284.451/0001-45 (EMBARGADO), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), PETERSON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 839.366.372-53 (ADVOGADO), RAFAELA GRACIELE GREGORIO - CPF: 046.197.291-32 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), ELAINY CARDOZO DE OLIVEIRA - CPF: 066.864.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO GROSSEIRO DE IDENTIDADE. HOMONÍMIA. ATRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO ALHEIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela autora da ação originária, alegando omissão no acórdão que não apreciou o mérito do pedido de majoração dos danos morais formulado em sede de contrarrazões de apelação. A Embargante também impugnou a concessão de justiça gratuita à parte adversa, acostando imagens de redes sociais que supostamente comprovariam alto padrão de vida e propriedade de estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura omissão a negativa de análise de pedido de reforma
da sentença formulado inadequadamente em contrarrazões, sem interposição de recurso adesivo; (
ii
) saber se a impugnação à gratuidade de justiça baseada em dados de homônimo, sem a devida verificação da qualificação da parte, caracteriza litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e conduta temerária.

III. Razões de decidir

3. As contrarrazões recursais possuem natureza estritamente defensiva, destinando-se à manutenção da decisão recorrida, sendo vedado o seu manejo para postular a reforma do julgado em prejuízo da parte recorrente (
reformatio in pejus
), exigindo-se, para tanto, a interposição de recurso adesivo ou autônomo.

4. A conduta da
e
mbargante, ao imputar à
e
mbargada patrimônio e estilo de vida pertencentes a terceira pessoa (homônima), sem a mínima cautela de verificação dos dados qualificativos, viola o dever de lealdade processual e a boa-fé objetiva.

5. A dedução de pretensão contra fato incontroverso (identidade da parte) e a alteração da verdade dos fatos mediante apresentação de prova impertinente configuram litigância de má-fé, demandando a imposição de sanção pecuniária para coibir o abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados, com condenação da Embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o não conhecimento de pedido de majoração de indenização formulado em contrarrazões, dada a inadequação da via eleita. 2. A imputação de fatos e patrimônio a parte processual com base em erro grosseiro de identidade
(homônimo), sem a devida diligência, caracteriza litigância de má-fé por conduta temerária e alteração da verdade dos fatos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 80, II e V; 81; 1.022; 997, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.575.089/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 23.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos contra
a
córdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte adversa, mantendo a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais decorrentes de protesto indevido.

A e
mbargante alega omissão no julgado, sustentando que o Tribunal deixou de analisar o mérito do pedido de majoração dos danos morais formulado em suas contrarrazões.

Aduz

que a concessão da justiça gratuita à
e
mbargada foi indevida, juntando imagens de redes sociais que supostamente comprovam alto padrão de vida (frequência ao
restaurante
"Terraço Itália" e propriedade de loja de suplementos "Shark Pro Capivari").

Requer efeitos infringentes para majorar a indenização e revogar a gratuidade.

Intimada, a embargada r
efutou a alegação de omissão, reiterando que contrarrazões não servem para majorar condenação. Quanto à gratuidade, demonstrou que a
e
mbargante incidiu em erro grave ao atribuir-lhe fatos e patrimônio de pessoa diversa (Aline Cristina
Carnelos
). Requereu a condenação da Embargante por litigância de má-fé e multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Embargante sustenta que o
a
córdão foi omisso ao não analisar o mérito do pedido de aumento da indenização feito em contrarrazões.

Todavia, o
aresto
apreciou a matéria,
consignando expressamente
que “
em observância à proibição da reformatio in pejus (uma vez que apenas a parte Ré apelou visando a redução ou exclusão, e o pedido de majoração da Autora foi feito em via inadequada de contrarrazões, sem recurso adesivo), mantenho o valor fixado na sentença."

Não há, portanto, omissão. O que houve foi o não conhecimento do pedido por inadequação da via eleita
, uma vez
que as contrarrazões possuem natureza defensiva, destinada à manutenção da sentença, e não à sua reforma para agravar a situação da recorrente. Se a
a
utora desejava aumentar o valor, deveria ter manejado
r
ecurso
a
desivo (art. 997, § 2o, CPC) ou
a
pelação autônoma.

No tocante à impugnação da justiça gratuita concedida à
a
pelante/
e
mbargada, a
e
mbargante trouxe aos autos "provas" (fotos de redes sociais) alegando que a
r
é seria proprietária de uma loja de suplementos e frequentadora de restaurantes de luxo.

Todavia, conforme devidamente comprovado pela
e
mbargada em sua resposta, as imagens e fatos trazidos pela
e
mbargante
são referentes a
Aline Cristina
Carnelos
, vinculada à empresa "Shark Pro Capivari"
, enquanto a parte ré
nestes autos é
Aline Candido de Carvalho
Carnelos
.

A atribuição de patrimônio e conduta social a pessoa diversa, por mera semelhança de nomes (
homônimos parcial
), sem a mínima cautela de verificação do CPF ou qualificação completa antes
de lançar a acusação nos autos, configura conduta processual reprovável.

A
e
mbargante, ao agir dessa forma, alterou a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário, deduzindo pretensão contra fato incontroverso (a identidade das partes). Tal conduta enquadra-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II -
alterar
a verdade dos fatos;

V -
proceder
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

A utilização de embargos de declaração para imputar falsamente riqueza à parte adversa, baseada em pesquisa superficial e equivocada de internet, movimenta a máquina judiciária inutilmente e obriga a parte contrária a se defender de acusações infundadas.

Assim, acolho o pedido formulado
pela embargada
para condenar a
e
mbarganteao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC
.

Por outro lado, é indevida a multa prevista no art. 1.026
, §2o,
do CPC, pois não está evidenciado o caráter protelatório do recurso.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
e condeno a embargante
ao pagamento de multa
por litigância de má-fé

de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026